Tribunal: TJMT
Processo: 8010080-12.2015.8.11.0087
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010080-12.2015.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VLADEMIR ANTONIO GROSS - CPF: 627.968.011-87 (RECORRENTE), HERMES FELICIANO DE DEUS NERY - CPF: 838.760.731-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSOE E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8010080-12.2015.8.11.0087

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Guarantã do Norte/MT

Recorrente(s):

Vlademir Antônio Gross

Recorrido(s):

OI S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de agosto de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DE ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DE PROCESSO QUE SE ENCONTRAVA PRONTO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I CPC.
SERVIÇOS DE INTERNET. VELOCIDADE DISPONIBILIZADA AQUÉM DO CONTRATADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se houve extinção do processo em razão do não cumprimento de diligência, entretanto, na decisão não constava que a manifestação deveria ocorrer sob pena de extinção, portanto, deve ser anulada a sentença que extinguiu o feito.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no inciso I do § 3º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando incontroverso que o Autor contratou serviços de internet com velocidade de até 15 (quinze) MEGAS, contudo, foi disponibilizada velocidade muito aquém do ajustado, cujo problema não foi solucionado administrativamente, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por reconhecer que houve abandono do feito.

A parte Recorrente aduz que não havia razão para se manifestar nos autos, visto que este se encontrava concluso para julgamento do mérito, pois já havia sido apresentado contestação e impugnação.

Da análise dos autos, verifico que houve intimação da parte autora para que esta desse prosseguimento ao feito requerendo o que entendesse de direito no prazo de dez dias, qual permaneceu inerte.

Entretanto, em que pese tenho sido reconhecido na sentença que a intimação para manifestação ocorreu sob pena de extinção, observo que não consta tal afirmação na intimação para a parte autora, ademais, os autos já se encontravam conclusos para análise do mérito.

Deste modo, entendo que merece reforma a sentença de extinção.
Ante o exposto
, ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Tendo em vista que este processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito e estando a demanda em condições de imediato julgamento, deve desde logo ser decidido o mérito e, com fundamento no inciso I do § 3º do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, passo a revolver a lide.

No presente caso, ao Autor alega que contratou com a Reclamada os serviços de internet, com velocidade de cinco (05) MG, contudo, a velocidade disponibilizada ficou muito aquém do ajustado, cujo problema não foi solucionado administrativamente, consoantes inúmeros de protocolos de atendimento informados na inicial.

Desta forma, entendo que houve falha na prestação do serviço que enseja indenização a título de dano moral, pois na medida em não foi disponibilizada a velocidade de internet contratada pelo Autor, cujo problema não foi solucionado administrativamente, consoantes inúmeros de protocolos de atendimentos informados, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

O art. 14 da citada Lei dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao pedido de indenização a título de dano material, este não merece prosperar, vez que a tabela apresentada na inicial foi produzida pelo autor com suposição de quanto realmente seria devido, inexistindo comprovação efetiva de quanto custaria os serviços para o fornecimento do sinal da internet, conforme recebido pelo autor.

Ademais, já restou configurada a falha na prestação do serviço que ensejou a indenização a título de dano moral, para suprir o prejuízo suportado pelo consumidor.

Ante o exposto
e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial

e CONDENO a Reclamada pagar ao Reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a titulo de indenização por dano moral, com incidência de correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021